Tribunal: TJES
Processo: 5000154-14.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000154-14.2025.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JAQUELINE NUNES DOS SANTOS e outros

AGRAVADO: TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSIONAMENTO EM PARCELA ÚNICA. CRITÉRIO DEFLATOR. LEGALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu impugnação da executada, reconhecendo excesso de execução e validando a aplicação de deflator de 0,5% ao mês sobre as parcelas vincendas de pensionamento pago antecipadamente.

2. As agravantes sustentam ilegalidade do deflator por falta de autorização judicial e cerceamento de defesa pela não remessa dos autos à contadoria judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é legítima a aplicação de critério deflator de 0,5% ao mês sobre pensionamento antecipado, sem expressa previsão no título executivo; (ii) se o indeferimento de remessa à contadoria judicial configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A aplicação de deságio (deflator) sobre pensionamento pago em parcela única é admitida pela jurisprudência, como forma de evitar enriquecimento sem causa do credor (art. 884, CC c/c art. 950, parágrafo único, CC), sendo o percentual de 0,5% ao mês razoável e proporcional.

5. A ausência de autorização judicial expressa não invalida o critério, que decorre da própria natureza do pagamento antecipado de renda futura.

6. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova (art. 370, CPC), julga a impugnação com base nos elementos dos autos, ante a falta de impugnação específica aos cálculos pelo executado (art. 525, §§4º-5º, CPC) e a suficiência de simples operação aritmética para dirimir a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É legítima a aplicação de deflator de 0,5% ao mês sobre as parcelas vincendas de pensionamento pago em parcela única, independentemente de previsão expressa no título executivo, por aplicação do art. 884 do Código Civil. 2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de remessa à contadoria judicial quando a controvérsia se resolve por cálculos aritméticos e o executado não aponta erro específico nos cálculos apresentados."

_________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 884 e 950, parágrafo único; CPC, arts. 370 e 525, §§4º-5º.

Jurisprudência relevante citada: TST - RR: 202735720175040522, Relator: Lelio Bentes Correa, Data de Julgamento: 16/02/2022, 6ª Turma, Data de Publicação: 18/02/2022; TST - Ag: 104962720185030074, Relator: Hugo Carlos Scheuermann, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1ª Turma, Data de Publicação: 01/07/2022; AgInt no AREsp n. 1.498.299/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/9/2019, DJe de 12/9/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000154-14.2025.8.08.9101

AGVTE:
JAQUELINE NUNES DOS SANTOS e OUTRO

AGVDO:
TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
JAQUELINE NUNES DOS SANTOS E MARIA NEUMA NUNES DOS SANTOS
em face da decisão interlocutória que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença da MAPFRE, reconhecendo excesso de execução e validando o critério deflator de 0,5% ao mês sobre as parcelas vincendas do pensionamento antecipado.

Sustentam as agravantes, em breve síntese, que:
(i)
a aplicação unilateral do deflator é ilegal por falta de autorização judicial;
(ii)
houve cerceamento de defesa pela ausência de remessa à contadoria;
(iii)
remanesce saldo de R$ 39.908,97 não pago.

Requerem, assim, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da aplicação do critério deflator de 0,5% ao mês sobre as parcelas vincendas do pensionamento pago antecipadamente e na eventual ocorrência de cerceamento de defesa.

No tocante ao primeiro ponto, cumpre destacar que inexiste legalidade na aplicação de critério deflator (fator de atualização) quando o pensionamento mensal é pago em parcela única, com o objetivo de evitar o enriquecimento sem causa do credor (art. 884 do Código Civil).

Com efeito, o pagamento antecipado de renda futura confere ao beneficiário a disponibilidade imediata de valores que somente seriam exigíveis no futuro, sendo legítimo o desconto para compensar a vantagem temporal, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesta senda, o percentual de 0,5% ao mês, equivalente a aproximadamente 30% sobre o total, está em linha com a média adotada pelos tribunais pátrios em casos análogos, que tratam de pensionamento mensal (TST - RR: 202735720175040522, Relator: Lelio Bentes Correa, Data de Julgamento: 16/02/2022, 6ª Turma, Data de Publicação: 18/02/2022; TST - Ag: 104962720185030074, Relator: Hugo Carlos Scheuermann, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1ª Turma, Data de Publicação: 01/07/2022), não se mostrando abusivo ou desproporcional.

A ausência de autorização judicial expressa no título executivo não invalida o critério, pois este decorre da própria lei (art. 950, parágrafo único, CC c/c art. 884, CC) e da natureza do pagamento antecipado, sendo mero mecanismo de atualização financeira, e não penalidade ou redução arbitrária. Assim, tenho que a decisão agravada, ao validar o critério deflator, agiu em conformidade com a ordem jurídica.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, o art. 370 do CPC confere ao juiz a qualidade de destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis ou protelatórias. No caso, a controvérsia sobre os cálculos do pensionamento restringe-se a operação aritmética simples: aplicação de percentual de deflator sobre valor já liquidado pela seguradora.

Isto, portanto, torna desnecessária a remessa à contadoria, que apenas confirmaria a correção dos cálculos já apresentados, na esteira do entendimento do STJ no sentido de que não há cerceamento de defesa se o juiz, considerando suficientes os elementos dos autos, julga a impugnação sem determinação de perícia contábil, quando a controvérsia se resolve por simples cálculos aritméticos (AgInt no AREsp n. 1.498.299/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/9/2019, DJe de 12/9/2019). Portanto, não há falar em nulidade.

Por conseguinte, o argumento de saldo remanescente de R$ 39.908,97 a título de pensionamento vencido não pago é desprovido de lastro nos autos, pois as agravantes não indicaram precisamente quais parcelas vencidas estariam em aberto, nem apresentaram demonstrativo de cálculos que pudesse infirmar a quitação integral promovida pela seguradora.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.